Tribunal: TJBA
Processo: 8055076-83.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8055076-83.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: VAGNE FAUSTO BISPO

Advogado(s)
:
ALDEMIR FRANCISCO RIBEIRO JUNIOR, LUIS ANTONIO MATHEUS

APELADO: HOEPERS RECUPERADORA DE CREDITO S/A

Advogado(s)
:
DJALMA GOSS SOBRINHO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. DÍVIDA VENCIDA HÁ MAIS DE DUAS DÉCADAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL CONSUMADA. EXTINÇÃO DA PRETENSÃO DE COBRANÇA QUE ABARCA AS VIAS JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA ADMINISTRATIVA DE DÍVIDA PRESCRITA SOB O MANTO DA OBRIGAÇÃO NATURAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame: Apelação interposta pelo autor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação declaratória de inexigibilidade de débito. O autor sustenta que a dívida de R$ 8.200,47, vencida em outubro de 2000, encontra-se prescrita desde 2005, tornando indevidas as cobranças extrajudiciais realizadas pela ré. A sentença de origem fundamentou-se na tese de que a prescrição atinge apenas a pretensão judicial, subsistindo a obrigação natural passível de cobrança amigável.

II. Questão em discussão: A controvérsia consiste em definir se o reconhecimento da prescrição da pretensão de cobrança de dívida impede apenas a exigibilidade pela via judicial ou se os efeitos da prescrição se estendem para vedar também a cobrança pela via extrajudicial (administrativa).

III. Razões de decidir: Nos termos do art. 189 do Código Civil, a prescrição atinge a própria pretensão, entendida como o poder de exigir a prestação. Uma vez consumado o prazo prescricional (art. 206, § 5º, I, do CC), extingue-se a faculdade de o credor exigir o pagamento, aplicando-se o princípio da indiferença das vias. A insistência na cobrança extrajudicial de dívida prescrita esvazia a proteção do consumidor (art. 43, § 5º, do CDC) e atenta contra a boa-fé objetiva e a segurança jurídica, não podendo ser legitimada pela figura da obrigação natural. Consoante recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça (REsp 2.088.100/SP), o reconhecimento da prescrição impede tanto a cobrança judicial quanto a extrajudicial do débito.

IV. Dispositivo e tese Recurso provido. Sentença reformada para declarar a inexigibilidade do débito e determinar que a ré se abstenha de realizar quaisquer atos de cobrança, judicial ou extrajudicial, com inversão dos ônus sucumbenciais.

Legislação relevante citada: CC, arts. 189, 206, § 5º, I; CDC, art. 43, §§ 1º e 5º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.088.100/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 17.10.2023.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8055076-83.2022.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que figura como Apelante VAGNE FAUSTO BISPO e como Apelado HOEPERS RECUPERADORA DE CREDITO S/A, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, para reformar a sentença recorrida, declarando a inexigibilidade do débito discutido e determinando que a apelada se abstenha de realizar quaisquer atos de cobrança, judicial ou extrajudicial, relativos à referida dívida, invertendo-se os ônus da sucumbência, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º grau

Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA